Tribunal: TJDFT
Processo: 0741799-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Execução penal. Remição de pena pelo estudo. Aprovação no Encceja e Enem. Possibilidade. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que concedeu ao apenado remição de pena pela aprovação parcial no Enem.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a aprovação em exames nacionais distintos – Encceja e Enem -, mas de mesmo nível de ensino, dá direito à dupla remição da pena.
III. Razões de decidir
3. O e. STJ tem admitido o aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena e a remição pela aprovação – total ou parcial - no Enem, mesmo que o apenado já tenha remido a pena pela aprovação no Encceja – ou vice-versa -, ainda que de mesmo nível de escolaridade. Incentiva a dedicação do apenado – que estudou durante a execução da pena - e favorece a readaptação ao convívio social.
IV. Dispositivo
4. Agravo não provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput e § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12/3/25.